Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PANDEMIA. CORONOVÍRUS. RESTRIÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL. MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONVENIÊNCIA OPORTUNIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão momentânea do vencimento das obrigações tributárias relativas ao ICMS.
2. A moratória consiste em modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, em última análise, favorece o contribuinte por meio da postergação da data de vencimento das respectivas obrigações (art. 151, inc. I, do Código Tributário Nacional). 2.1. Não prospera a tese articulada pelas apelantes no sentido de que a postergação pretendida difere do instituto da moratória previsto na legislação tributária. 2.2. A concessão de moratória ao contribuinte está inexoravelmente submetida ao princípio da legalidade, sendo certo que essa matéria deve ser tratada de acordo com os lindes estabelecidos pelo art. 153 do CTN. 2.3. Diante da ausência de lei a respeito da questão, não é legítima a expectativa nutrida pelas demandantes no sentido de que o Poder Judiciário atue na posição de “legislador positivo”, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade tributária, com o objetivo de conceder moratória de modo individualizado por meio judicial. 2.4. Dúvidas não há, portanto, de que eventual concessão de moratória deve ficar adstrita ao âmbito de conveniência e oportunidade da Administração Pública e tem como requisito indispensável a edição de lei em sentido estrito.
3. Não se pode perder de vista que o imposto em discussão tem como fato gerador as operações efetivamente realizadas (circulação de mercadorias e prestação de serviços). 3.1. Assim, se menos operações são realizadas em razão do cenário de pandemia que implicou restrições ao exercício da atividade comercial desenvolvida pelas autoras, certa é a redução da carga tributária. 3.2. Por essa razão, não pode ser vislumbrada eventuall ofensa aos princípios apontados na petição inicial, como a capacidade contributiva e a justiça fiscal, sendo oportuno registrar também que o ICMS é tributo cuja carga é efetivamente suportada pelo consumidor final.
4. Mesmo diante das medidas tomadas pelo Poder Público para conter o avanço da pandemia, não há demonstração de que as apelantes foram atingidas de forma direta e significativa a ponto de justificar o acolhimento da pretensão de postergação do pagamento do ICMS com base na teoria do fato do príncipe. 4.1. Convém ressaltar que a aplicação da citada teoria, ainda que por analogia, exigiria a demonstração de nexo de causalidade direto entre a medida estatal e o aumento dos encargos sociais para as rés, em desigualdade com os demais membros da sociedade. Somente assim seria justificável, em tese, a adoção de medidas para compensar a eventual distribuição desigual desses encargos. 4.2. No entanto, essa situação também não ficou demonstrada pelas apelantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.